Tribunal: TJSP
Processo: 1010820-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que manteve sentença que afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que manteve sentença que afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010820-77.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ORLANDO RODRIGUES DE CAMARGO FILHO, HEBER PEGAS DA SILVA,
ISRAEL DOS SANTOS SIQUEIRA, JOSÉ BORGES PEREIRA, MANOEL GARCIA
RAMOS FILHO, MARIA EULINA GUILHERME, NELSON SOTERO DE ARAUJO,
GUMERCINDO DE CAMPOS FILHO, REGIS PINHEIRO MACHADO, REINALDO
CLAUDEMIR VENÂNCIO, SIDNEY BUONO, SUELANI MARIA DE FREITAS,
SUELI MARIA DE FREITAS, TUYOSHI OSADA, UBIRAJARA DE ABREU,
ERACY DE DEUS ESTEVES, ARNALDO SEISHO HIGA, ADAIR ANDRADE
TELLES, ALTIVA MARIA RODRIGUÊS ALVES, ANGELO PERES CAMARGO,
ANTONIO
NAGATA,
ARIOVALDO
CORREA,
ARMANDO
CHECON,
FERNANDO ISIDORO TADDEO, DANIEL PIRES, DAVID AGUIAR GATTO,
DAVID DE OLIVEIRA, EDMUNDO LOURENÇO NETO, EDUARDO JOAQUIM
LOPES e ELIZIO COSTA SANTOS, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
acordão. V.U. Declara o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6916
Apelação Cível no: 1010820-77.2015.8.26.0053
Apelantes: Orlando Rodrigues de Camargo Filho, Heber Pegas da Silva, Israel dos
Santos Siqueira, José Borges Pereira, Manoel Garcia Ramos Filho, Maria Eulina
Guilherme, Nelson Sotero de Araujo, Gumercindo de Campos Filho, Regis Pinheiro
Machado, Reinaldo Claudemir Venâncio, Sidney Buono, Suelani Maria de Freitas,
Sueli Maria de Freitas, Tuyoshi Osada, Ubirajara de Abreu, Eracy de Deus Esteves,
Arnaldo Seisho Higa, Adair Andrade Telles, Altiva Maria Rodriguês Alves, Angelo
Peres Camargo, Antonio Nagata, Ariovaldo Correa, Armando Checon, Fernando Isidoro
Taddeo, Daniel Pires, David Aguiar Gatto, David de Oliveira, Edmundo Lourenço Neto,
Eduardo Joaquim Lopes e Elizio Costa Santos
Apelado: São Paulo Previdência - SPPrev
Comarca: São Paulo
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos
autos à turma julgadora por determinação da Presidência da
Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de
readequação do voto que manteve sentença que afastou a
aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela
prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do
Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ
(REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos
autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos
do art. 1.040, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento Interno deste
E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de
São Paulo para condená-lo ao pagamento de benefício previdenciário com a
incorporação da chamada GAP ao salário base. Com relação aos consectários legais,
assim ficou decidido: “com a incidência de correção monetária desde a época em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamentos eram devidos, devendo incidir sobre as parcelas devidas, correção
monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP a contar do vencimento de cada
parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação.”
Necessária a readequação do acórdão à luz das decisões
supervenientes que adotaram posição diversa daquela assentada na decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 (RE 870.947) e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos
temporais para a aplicação dos temas.
Como visto, o acórdão manteve a sentença que determinou que a
condenação fosse atualizada por juros de mora de 6% ao ano a partir da citação e
aplicação da correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, entretanto, não necessariamente reflete o índice de correção monetária
que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes
divulgadas, uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e
outra baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e
cálculos2. As tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez
que devem apenas refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão
ser fixados diretamente.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
2
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 ao processo e para determinar que
a atualização do débito deverá ser feita pelo IPCA-E no que toca à correção monetária a
incidir desde o momento em que o pagamento deveria ter sido feito, sem modulação
temporal dos efeitos, e com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observada a prescrição.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19178
Apelação Cível no 1010820-77.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Orlando Rodrigues de Camargo Filho, Heber Pegas da Silva,
Israel dos Santos Siqueira, José Borges Pereira, Manoel Garcia Ramos
Filho, Maria Eulina Guilherme, Nelson Sotero de Araujo, Gumercindo de
Campos Filho, Regis Pinheiro Machado, Reinaldo Claudemir Venâncio,
Sidney Buono, Suelani Maria de Freitas, Sueli Maria de Freitas, Tuyoshi
Osada, Ubirajara de Abreu, Eracy de Deus Esteves, Arnaldo Seisho Higa,
Adair Andrade Telles, Altiva Maria Rodriguês Alves, Angelo Peres
Camargo, Antonio Nagata, Ariovaldo Correa, Armando Checon, Fernando
Isidoro Taddeo, Daniel Pires, David Aguiar Gatto, David de Oliveira,
Edmundo Lourenço Neto, Eduardo Joaquim Lopes e Elizio Costa Santos
Apelado: São Paulo Previdência - SPPrev
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a Douta Maioria, no caso, mas não porque o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, julgando, respectivamente,
o Tema 810 e o Tema 905, elegeram a aplicação do IPCA-E para atualização de
condenações do interesse de aposentados, e sim porque a questão interfere com a regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Decerto, o STJ aplica o INPC a partir da Lei Federal no
11.430/06, a aposentados e pensionistas, e o STF, o IPCA-E, a toda e qualquer questão.
Há, aqui, pendentes, Recurso Extraordinário e Recurso
Especial, havendo de se ter em conta a supremacia da Corte Constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com estas considerações, acompanho a Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
1055AEB9
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
105BC41F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010820-77.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.